Tribunal: TCU
Processo: 022.940/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12640/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.940/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amelia Angela Carvalho de Souza (XXX.655.741-XX); Aurenita Reis de Araujo (XXX.235.794-XX); Dionalva Santos de Jesus (XXX.723.781-XX); Djanice Aguiar de Miranda (XXX.511.114-XX); Eliza de Oliveira Damasceno (XXX.424.121-XX); Francisco Uchoa de Almeida (XXX.060.033-XX); Graciano Alves de Almeida (XXX.771.373-XX); Joao Edilson da Silva (XXX.109.417-XX); Sandra Marcia Alves (XXX.489.507-XX); Wanderlei Luiz Alves (XXX.415.639-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.